Tribunal: TJES
Processo: 5015633-26.2022.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015633-26.2022.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ELZA FELIPPE NADER

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA. NEOPLASIA MALIGNA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LIMITAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME.

Remessa necessária
em ação ordinária ajuizada por servidora pública estadual inativa em face do Estado do Espírito Santo e do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), na qual postula: (I) o reconhecimento do direito à isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, em razão de adenocarcinoma diagnosticado em 2013; (II) o reconhecimento do direito à incidência da contribuição previdenciária apenas sobre as parcelas que superem o dobro do limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social; e (III) a restituição dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda e contribuição previdenciária. A sentença julgou procedentes os pedidos, determinando a suspensão dos descontos indevidos e a restituição das quantias pagas, com atualização exclusiva pela Taxa Selic, e a controvérsia foi submetida ao reexame necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 3 questões em discussão:
(I) definir se o IPAJM é parte legítima para figurar no polo passivo da obrigação de fazer relativa à suspensão dos descontos de imposto de renda e contribuição previdenciária, e se o Estado do Espírito Santo é parte legítima para responder pela restituição do imposto de renda indevidamente retido; (II) estabelecer se a comprovação da neoplasia maligna por documentação médica idônea assegura à autora a isenção de imposto de renda e a limitação da contribuição previdenciária, independentemente de laudo oficial e de contemporaneidade dos sintomas; e (III) determinar se a restituição dos valores indevidamente descontados deve observar a prescrição quinquenal e a incidência exclusiva da Taxa Selic, a partir da data de cada desconto indevido.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O IPAJM responde pela operação da folha de pagamento e pela análise administrativa da isenção, o que lhe confere legitimidade para a obrigação de fazer consistente na suspensão dos descontos, conforme a orientação firmada no Tema 193 do STJ.

O Estado do Espírito Santo, na condição de titular da receita do imposto de renda retido, responde pela restituição dos valores indevidamente descontados a esse título.

A documentação médica apresentada comprova suficientemente a existência de neoplasia maligna, sendo desnecessária a apresentação de laudo oficial quando a moléstia grave é demonstrada por outros meios.

A ausência de contemporaneidade dos sintomas não afasta o direito ao benefício tributário, desde que a moléstia grave esteja devidamente comprovada.

A neoplasia maligna constitui moléstia grave prevista em lei e assegura à autora a isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria e a limitação da contribuição previdenciária, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 282/2004.

A restituição dos valores indevidamente descontados deve observar a prescrição quinquenal.

A atualização do indébito incide exclusivamente pela Taxa Selic, acumulada mensalmente desde a data de cada desconto indevido, vedada a cumulação com juros ou outros índices de correção.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Remessa necessária.
Sentença mantida
.

Tese de julgamento
:

1.
O IPAJM é parte legítima para responder pela suspensão de descontos em folha relativos à isenção de imposto de renda e à limitação da contribuição previdenciária, ao passo que o Estado do Espírito Santo é parte legítima para a restituição do imposto de renda indevidamente retido.
2.
A comprovação da neoplasia maligna por documentação médica idônea assegura a isenção de imposto de renda e a limitação da contribuição previdenciária, sem exigência de laudo oficial ou de contemporaneidade dos sintomas.
3.
A restituição do indébito observa a prescrição quinquenal e a incidência exclusiva da Taxa Selic desde cada desconto indevido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e manter a respeitável sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REEXAME NECESSÁRIO
N. 5015633-26.2022.8.08.00024.

AUTOR
A
:
ELZA FELIPPE N
Á
DER.

RÉ
U
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE
DE OLIVEIRA
.

VOTO

Trata-se de
ação
ordinária
ajuizada por Elza Felippe N
á
der em face do Estado do Espírito Santo e do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM). A autora, servidora pública estadual inativa, alegou ter sido diagnosticada com adenocarcinoma (neoplasia maligna) em 2013, o que a habilitaria à isenção de imposto de renda e à limitação da contribuição previdenciária. Pugnou pela suspensão dos descontos tributários e previdenciários e pela restituição dos valores pagos indevidamente. O juízo de primeiro grau deferiu a tutela antecipada e, após regular instrução, proferiu sentença de procedência, acolhendo os pedidos da autora
para:

1. Reconhecer o direito da autora à isenção do imposto de renda, devendo o IPAJM se abster de realizar a retenção do tributo sobre os seus proventos.

2. Reconhecer o direito da autora a ser tributada com Contribuição Previdenciária fazendo-a incidir somente sobre as parcelas de proventos de aposentadoria que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, devendo o IPAJM se abster de realizar a retenção do tributo em desacordo com o art. 40, §3º, da Lei Complementar Estadual nº 282.

3. Condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO à restituição dos valores indevidamente retidos a título de imposto de renda, a partir da data da comprovação da moléstia (24/05/2018), observado o lustro prescricional, devendo a quantia total ser apurada em sede de liquidação.

4. Condenar o IPAJM à restituição dos valores a ele repassados nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda (Maio/2018 a Maio/2022 – período não abarcado pela prescrição), como contrapartida do desconto de Contribuição Previdenciária realizado em desacordo com o artigo 40, §3º, da Lei Complementar Estadual nº 282, cujo montante deverá ser apurado em sede de liquidação.

O montante auferido deverá ser atualizado mediante a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, a partir da data do vencimento de cada parcela (data de cada desconto indevido), sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices de atualização monetária ou juros.”

Como apontado na sentença e consolidado pela jurisprudência (Tema 193/STJ), o IPAJM é o ente responsável pela operação da folha de pagamento e pela análise administrativa da isenção, sendo parte legítima na obrigação de fazer (suspensão dos descontos). O Estado do Espírito Santo, por sua vez, é o titular da receita tributária (imposto de renda), sendo parte legítima na obrigação de pagar (restituição de valores).

A
documentação apresentada
pela autora
é suficiente para o deslinde da
demanda
. A Súmula 598 do STJ dispensa a necessidade de laudo oficial quando a doença grave está provada por outros meios, e a Súmula 627 do STJ afasta a necessidade de contemporaneidade dos sintomas. A neoplasia maligna é moléstia grave prevista em lei, garantindo à autora o direito à isenção de imposto de renda e à limitação da contribuição previdenciária, conforme a Lei Complementar Estadual n. 282/2004.

Quanto à restituição e critérios de correção, a decisão de primeiro grau aplicou corretamente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao determinar a aplicação exclusiva da Taxa Selic, vedando sua cumulação com juros ou outros índices, a partir da data de cada desconto indevido, resguardando o período da prescrição quinquenal.

Posto isso,
conheço da
re
messa
necessári
a e

mantenho a respeitável sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator